Tribunal: TJDFT
Processo: 0727365-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADOS. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. CORREÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal, ou então, por erro material.
2. Caracteriza-se erro material aquele vício manifestamente perceptível, assim entendido o erro datilográfico, aritmético, perceptível primus ictus oculi. In casu.
3. Necessário se faz a integração do acórdão para sanar vício, quando constatado erro material na decisão colegiada.
4. Recurso conhecido e provido parcialmente apenas para corrigir erro material.